Tribunal: TJMT
Processo: 1020044-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020044-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), KELVANY KELEN DE AMORIM - CPF: 008.645.401-32 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA HORTENCI DE BARROS - CPF: 059.239.201-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, após apreensão de 434 comprimidos de ecstasy, balança de precisão e munição calibre .32 em residência situada no município de Primavera do Leste/MT. A impetração sustenta nulidade das provas em razão de alegada invasão domiciliar sem mandado judicial e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio da paciente ocorreu sem fundadas razões aptas a legitimar a diligência sem mandado judicial e
,
(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação policial desenvolve-se de forma progressiva e amparada em elementos concretos surgidos no curso das diligências, iniciadas após abordagem de indivíduo que informou espontaneamente sobre a entrega de entorpecentes e indicou o endereço utilizado para distribuição das drogas.

4. A abordagem da paciente ocorre em contexto de flagrante dinâmico, após visualização da conduzida saindo da residência indicada portando invólucro contendo substância entorpecente, circunstância que reforça a existência de fundada suspeita.

5. O contexto fático afasta a hipótese de ingresso domiciliar baseado exclusivamente em denúncia anônima ou impressões subjetivas dos agentes públicos, evidenciando a presença de fundadas razões justificadoras da diligência policial.

6. A análise aprofundada acerca da validade da busca domiciliar demanda incursão probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

7. A quantidade e a natureza da droga apreendida evidenciam gravidade concreta da conduta e revelam risco efetivo à ordem pública, legitimando a prisão preventiva.

8. A apreensão de balança de precisão, munição e o fracionamento dos entorpecentes demonstram dinâmica operacional organizada e indicam risco concreto de reiteração delitiva.

9. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da expressiva quantidade de ecstasy apreendida, da estrutura da atividade ilícita e da necessidade de contenção imediata da prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões concretamente evidenciadas no curso de diligência relacionada a flagrante delito permanente”.

“Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos indicativos de risco à ordem pública”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020044-35.2026.8.11.0000

PACIENTE: KELVANY KELEN DE AMORIM
IMPETRANTE: ADRIANO LUCAS LEITE

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor
de
Kelvany
Kelen de Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1005878-81.2026.8.11.0037, em que a paciente foi autuada, em tese, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 24 de abril de 2026, no município de Primavera do Leste/MT, após diligência policial que culminou na apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, consistente em 434 comprimidos de ecstasy, além de porções de maconha vinculadas à outra conduzida constante no mesmo auto
flagrancial
.

A custódia foi homologada em audiência de custódia realizada em 26/04/2026, ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Na inicial do
writ,
a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas decorrente de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e sem fundada razão previamente demonstrada, afirmando que a residência da paciente teria sido violada em afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Argumenta, ainda, que as drogas atribuídas às conduzidas teriam sido encontradas em contextos distintos, inexistindo vínculo entre elas, além de sustentar a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao fundamento de que a paciente é primária, possui residência fixa, não ostenta antecedentes e não mantém ligação com organização criminosa.

Aduz, por fim, a suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que, em análise perfunctória própria da tutela de urgência, a quantidade e a natureza da droga apreendida
,
434 comprimidos de ecstas
y,
revelam, em tese, risco concreto à ordem pública, sendo suficiente, em juízo preliminar, para justificar a manutenção da segregação cautelar.

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora consignou que os laudos periciais confirmaram a apreensão de 434 porções de ecstasy e 15 porções de maconha, destacando que a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade concreta da conduta, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos e da necessidade de garantia da ordem pública, reputando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando que a tese de nulidade da busca domiciliar demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, bem como que a quantidade e natureza das drogas apreendidas evidenciam risco concreto à ordem pública, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, especialmente sob o argumento de nulidade da busca domiciliar e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Entretanto, do exame dos elementos informativos constantes dos autos, não se evidencia, ao menos neste momento processual e dentro dos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o constrangimento ilegal apontado pela impetração.

Segundo narrado no boletim de ocorrência e confirmado em juízo policial pelo militar condutor, a equipe do Grupo de Apoio realizava patrulhamento pelo
B
airro
Guinoato
quando visualizou um indivíduo do sexo masculino que, ao perceber a aproximação policial, evadiu-se para o interior de uma casa abandonada.

Após abordagem e busca pessoal, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o suspeito, este informou espontaneamente que aguardava a entrega de entorpecentes, descrevendo que a droga seria levada por uma mulher magra em veículo prata, além de indicar o endereço de uma kitnet azul localizada na Rua Mangabeira, utilizada para a distribuição dos ilícitos.

Ainda conforme os registros policiais, no exato momento em que a equipe recebia as informações, ouviu-se a aproximação de um veículo compatível com as características repassadas pelo abordado, ocasião em que foi realizada a abordagem da suspeita
Maria Fernanda
Hortenci
de Barros
.

Em poder dela, os policiais localizaram treze porções de substância análoga à maconha, sendo parte encontrada nos bolsos da conduzida e parte no interior do veículo Logan prata utilizado
pela suspeita.

Consta, ainda, que a suspeita, durante a abordagem, arremessou deliberadamente o aparelho celular ao solo, danificando-o completamente, circunstância objetivamente indicativa de tentativa de destruição de possível elemento de prova.

Na sequência, a própria conduzida
Maria Fernanda
informou aos policiais que mantinha mais entorpecentes em uma loja de sua propriedade, bem como uma balança de precisão, franqueando, inclusive, o acesso ao imóvel mediante entrega voluntária das chaves do estabelecimento.

No local indicado, os agentes localizaram o restante do material ilícito escondido sob um sofá, além de apetrechos tipicamente associados à mercancia clandestina de drogas.

As diligências prosseguiram até a Rua Mangabeira, endereço anteriormente apontado pelo usuário abordado durante o patrulhamento.

Conforme consignado no boletim de ocorrência, ao passarem em frente à kitnet azul indicada, os policiais visualizaram a paciente
Kelvany
Kelen de Amorim
saindo pelo portão da residência portando um invólucro nas mãos.

Diante da fundada suspeita já formada a partir dos acontecimentos anteriores, foi realizada abordagem imediata, sendo encontrado em posse da paciente um saco tipo
zip
lock

contendo
a
droga
ecstasy
.

Questionada pelos agentes, a própria conduzida informou que havia maior quantidade do entorpecente no interior da residência, especificamente dentro do guarda-roupas, além de uma balança de precisão.

A diligência resultou na apreensão de 434 unidades de ecstasy, totalizando aproximadamente 222 gramas de substância sintética, além de balança de precisão e munição calibre .32.

Esse contexto revela cenário fático muito distinto da hipótese de ingresso domiciliar amparado exclusivamente em denúncia anônima ou em impressões subjetivas dos agentes públicos.

A atuação policial, ao menos em juízo de cognição sumária, desenvolveu-se de maneira progressiva, sustentada por elementos concretos surgidos no curso da diligência, os quais foram se confirmando sucessivamente a cada abordagem realizada.

A narrativa defensiva procura fragmentar artificialmente os fatos, examinando cada ato policial de maneira isolada, como se a legalidade da diligência pudesse ser aferida abstraindo-se a continuidade lógica dos acontecimentos concretamente constatados pelos agentes públicos no curso da operação.

Contudo, a análise jurisdicional da justa causa para o ingresso domiciliar exige visão contextualizada do quadro fático, especialmente em situações de flagrante dinâmico envolvendo crime permanente.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

A decisão impugnada, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, apoiou-se na garantia da ordem pública, destacando a elevada quantidade e a natureza da droga apreendida, circunstâncias que efetivamente evidenciam maior gravidade concreta da conduta e significativo potencial lesivo à coletividade.

Com efeito, a apreensão de 434 comprimidos de ecstasy extrapola, em muito, os parâmetros ordinariamente relacionados ao consumo individual, revelando contexto compatível com atividade mercantil estruturada e apta a demonstrar, em tese, risco concreto de reiteração delitiva.

Soma-se a isso a apreensão de balança de precisão, munição de arma de fogo, fracionamento dos entorpecentes e utilização de diferentes locais para armazenamento da droga, circunstâncias que evidenciam dinâmica operacional minimamente organizada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual firmou compreensão no sentido de que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas constituem elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva, sobretudo quando evidenciam atuação incompatível com o uso pessoal e revelam risco concreto de reiteração delitiva.

Conforme já assentou esta Corte, “
a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, somadas à apreensão de instrumentos próprios da traficância e às circunstâncias do flagrante, legitimam a manutenção da prisão preventiva, notadamente quando evidenciado risco concreto à ordem públic
a” (TJMT, N.U. 1029875-44.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 02/10/2025).

Na mesma direção, esta Primeira Câmara Criminal já reconheceu que
“a prisão preventiva
mostra-se
devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de drogas, instrumentos da traficância e indícios de vínculo com organização criminosa, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas quando evidenciado o periculum
libertatis
”
(TJMT, N.U. 1042184-97.2025.8.11.0000, j. 20/01/2026, DJE 26/01/2026).

Também não prospera, nesta via estreita, a tese de nulidade decorrente de suposta invasão domiciliar ilícita.

Isso porque
,
a aferição acerca da existência, ou não, de fundadas razões aptas a justificar o ingresso policial no imóvel demanda exame aprofundado da cronologia dos fatos, da credibilidade das declarações prestadas pelos envolvidos, da dinâmica antecedente à diligência e da compatibilidade entre os depoimentos colhidos, providência incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus.

De qualquer modo, em cognição sumária, o panorama dos autos harmoniza-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), no qual se assentou que “
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito”, bastando, para tanto, a existência de elementos concretos aptos a evidenciar justa causa para a diligência policial.

A propósito, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “
a existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática de delito, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
” (TJMT, N.U. 1009227-73.2023.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 08/11/2023,
DJe
14/11/2023).

Também
esta
Corte já decidiu que
“é legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando baseado em fundadas razões e diante de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, assentando-se ainda que a ausência de advertência formal ao direito ao silêncio no momento da abordagem não compromete a validade de provas materiais colhidas posteriormente e que a destinação mercantil de substância entorpecente pode ser comprovada por elementos objetivos, não sendo exigida a efetivação da venda
” (N.U 1003911-69.2024.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 22/08/2025).

Aliás, a própria linha argumentativa defensiva evidencia a necessidade de incursão aprofundada sobre o mérito da persecução penal, pretendendo discutir autenticidade das informações policiais, validade dos elementos obtidos na diligência e dinâmica concreta do flagrante, providência incompatível com os limites estreitos do habeas corpus.

Conforme já decidiu esta Corte, “
o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal...
” (N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto).

Também não sensibiliza a alegação de que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Embora a primariedade, a residência fixa e a ausência de antecedentes constituam circunstâncias relevantes, tais elementos, isoladamente considerados, não possuem aptidão para neutralizar a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
.

Nesse sentido, incide o entendimento consolidado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual as condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos autorizadores da medida extrema.

Do mesmo modo, a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a incidência da compreensão consolidada no Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, segundo o qual a diversidade e expressividade dos entorpecentes apreendidos constituem fundamento idôneo para a preservação da custódia cautelar.

A propósito, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal já assentou que “
a gravidade concreta do tráfico, evidenciada pela diversidade de entorpecentes, pela estruturação da atividade ilícita e pela organização do modus operandi, autoriza a manutenção da prisão preventiva, reputando-se insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP quando necessária a contenção imediata da atividade criminosa
” (TJMT, N.U. 1048415-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026).

Ainda na mesma linha, firmou-se o entendimento de que “
a prisão preventiva é legítima quando a decisão aponta elementos concretos e individualizados demonstrando participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, não se limitando à gravidade abstrata do delito
” (TJMT, N.U. 1047622-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026, DJE 24/02/2026).

Diante desse quadro, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, especialmente diante da natureza da substância apreendida, da quantidade expressiva de comprimidos de ecstasy, da apreensão de instrumentos típicos da traficância e do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelas circunstâncias do flagrante.

A decisão impugnada, portanto, apresenta fundamentação concreta, individualizada e juridicamente idônea, encontrando amparo nos elementos informativos constantes dos autos e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional da via mandamental.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
para manter hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente
Kelvany
Kelen de Amorim,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026